Tribunal: TJDFT
Processo: 0735169-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face à decisão da Décima Terceira Vara Cível de Brasília, que homologou os cálculos em procedimento de liquidação de sentença. Na origem, cuida-se de pedido de liquidação individual de sentença coletiva ajuizado por SANDRA MARIA DE ARAÚJO ZANDBERGEN e PETRUS LEONARDUS ZANDBERGEN. Os autores pretendem a apuração de eventual saldo em seu favor e ante o reconhecimento da aplicação de índices equivocados de correção monetária às cédulas de crédito rural em março de 1990. Finalizada a perícia, o BANCO DO BRASIL S/A concordou com os cálculos e os credores os impugnaram, sob o fundamento de que haveria deduções não contempladas no título judicial. A impugnação foi rejeitada e os cálculos homologados. Contudo, o juízo determinou a incidência de correção monetária sobre o valor apurado e a conta de cada desembolso pelos autores. Nas razões recursais, o agravante sustentou ser indevida a correção na forma determinada pelo juízo e tendo em vista que os cálculos do perito já teriam considerado. Eventual incidência de nova correção constituiria bis in idem e inevitável enriquecimento sem causa por parte dos credores. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e decotar a determinação de incidência de nova correção monetária. Inicialmente, verificou-se que a guia de recolhimento do preparo estaria desacompanhada do correspondente comprovante de pagamento, razão pela qual foi oportunizado ao agravante regularizar na forma do art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil. Sobrevieram embargos de declaração, em que o recorrente alegou que o comprovante de pagamento estaria junto aos autos e sob ID 40440531. É o relatório. Decido. Os embargos de declaração não comportam conhecimento. Consoante regramento expresso no art. 1.001, do Código de Processo Civil, “dos despachos não cabe recurso”. Essa a hipótese dos autos. O ato judicial que facultou ao recorrente regularizar o preparo constitui despacho meramente ordinatório e sem conteúdo decisório. Não se desconhece o entendimento jurisprudencial de que, excepcionalmente e diante de iminente prejuízo à parte, se admitem os embargos em face de despacho. Porém, este não é a hipótese dos autos, sendo suficiente para prevenir qualquer dano o esclarecimento dos fatos pelo interessado. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Passo ao exame do pedido liminar. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de liquidação provisória por arbitramento referente a sentença coletiva proferida em ação civil pública que condenou o réu ao pagamento das diferenças relativas à utilização do índice incorreto no mês de março de 1990 para a atualização monetária do saldo devedor de operações de mútuo vinculadas à cédulas de crédito rurais. Designada a realização de prova pericial, o expert nomeado apresentou o laudo de ID 133905614, concluindo que o valor atualizado das diferenças devidas aos autores decorrentes da aplicação do índice de correção monetária incorreto no período indicado é de R$ 236.616,54 e que, aplicando-se as deduções relativas à aplicação da Lei no 8.088/90 e à utilização do seguro Proagro, no total de R$ 132.175,80, o crédito cabível aos autores é de R$ 104.440,75. O réu anuiu com as conclusões do perito (ID 134498016). Os autores impugnaram parcialmente o laudo pericial, nos termos da petição de ID 134522312. Alegam, em suma, que no título executivo judicial não há previsão das deduções indicadas no laudo pericial, bem como que os valores a serem deduzidos constam dos documentos apresentados intempestivamente pelo réu, razão pela qual não devem ser considerados. É o relato. Decido. Inexiste controvérsia a respeito do cálculo do valor das diferenças referentes à utilização incorreta do índice de correção monetária relativo à março de 1990. A divergência entre as partes se restringe ao cabimento da dedução relativa à no 8.088/90 e ao seguro Proagro. Nesse ponto, a insurgência dos autores não merece acolhida. Os cálculos periciais foram realizados com base nos extratos apresentados pelo réu. Revela-se contraditória a postura dos autores de acatarem os dados descritos nos referidos documentos na parte em que foi apurado saldo em favor deles referentes à diferenças decorrentes da utilização do índice incorreto e impugnarem, sem apresentar qualquer fundamento consistente, os dados constantes naqueles documentos na parte em que é apontado que os mutuários foram beneficiados com o abatimento previsto na Lei no 8.088/90 e com a indenização do seguro Proagro. Ademais, a necessidade de se considerar tais deduções decorre da observância do Princípio da Vedação ao Enriquecimento sem Causa, independendo, portanto, de previsão expressa no título executivo judicial. Face o exposto, rejeito a impugnação do autor, homologo o laudo pericial de ID 133905614 e torno líquida a condenação no valor de R$ 104.440,75, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar de cada desembolso a maior, bem como juros legais de mora a partir de 21/07/94 (data da citação na ação civil pública), até a data do efetivo pagamento. Preclusa a presente decisão, intime a parte credora para, caso queira, apresentar pedido de cumprimento provisório de sentença, nos termos do artigo 513 do Código de Processo Civil, no prazo de 05 dias, sob pena de arquivamento dos autos. I.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como presentes esses pressupostos, ainda que para deferimento apenas parcial. Nas razões recursais, ao declinar os motivos do receio de dano grave, o recorrente limitou-se a afirmar que eventual pagamento pelo valor homologado pelo juízo poderá acarretar enriquecimento sem causa ao credor. Contudo, o feito encontra-se em fase de liquidação de sentença e sequer há pedido de cumprimento, tanto menos de constrição de bens do devedor. Dessa forma, não se vislumbra perigo de dano imediato a justificar a suspensão do processo, como pretendido pelo recorrente. Ao contrário, o prosseguimento do trâmite processual se harmoniza com os primados da razoável duração e da eficácia do processo. Para prevenir eventuais danos, é suficiente que qualquer pagamento seja limitado à parcela incontroversa do débito. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais se mostram presentes em parte, o que impõe o seu deferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE A LIMINAR para determinar que, até o julgamento do recurso perante a Terceira Turma Cível, eventual pagamento ao credor seja restrito ao valor incontroverso, devendo o processo ser suspenso após esse ato. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator